Tribunal: TJDFT
Processo: 0702573-25.2019.8.07.0004
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTAS PROMISSÓRIAS NÃO QUITADAS NO VENCIMENTO. TÍTULOS PROTESTADOS. EMPRÉSTIMO INDICADO PELO AUTOR COMO CAUSA LEGITIMADORA DA EMISSÃO DAS CAMBIAIS NÃO COLOCADAS EM CIRCULAÇÃO. EMITENTE/DEVEDOR RELATIVAMENTE INCAPAZ. PESSOA INTERDITADA POR PRODIGALIDADE. NEGÓCIO REALIZADO SEM A ASSISTÊNCIA DA CURADORA, A QUEM ATRIBUÍDOS PODERES PARA ADMINISTRAR IMPORTÂNCIAS RECEBIDAS PELO INTERDITADO A TÍTULO DE REMUNERAÇÃO E PARA GERIR SUA CONTA BANCÁRIA. NULIDADE RELATIVA. ANULABILIDADE NÃO RATIFICÁVEL. CASO CONCRETO EM QUE NÃO COMPROVADA A EFETIVA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO NEM A ENTREGA DO VALOR DITO MUTUADO. COMPRA E VENDA FRUSTRADA DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CAUSA INDICADA PELO RÉU PARA EMISSÃO DAS NOTAS PROMISSÓRIAS. NEGÓCIO NÃO COMPROVADO NEM DEMONSTRADO O ATENDIMENTO DAS NORMAS LEGAIS PARA IMPRESCINDÍVEL VALIDAÇÃO DO NEGÓCIO. CONVALIDAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO ANULÁVEL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.782 do Código Civil, a interdição do pródigo o privará de, sem curador, emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado, e praticar, em geral, os atos que não sejam de mera administração.
2. Tratando-se de ação de cobrança de notas promissórias não pagas nas datas avençadas, é possível a análise da validade do negócio jurídico que deu origem à emissão dos referidos títulos. Configurada a não circulação das notas promissórias emitidas pelo réu/interditado/apelado, ele teve oportunidade de alegar a ilegitimidade de sua constituição, o que fez ao aduzir, na contestação, que o título não tem causa por sua condição de pessoa interditada. Imperativo, destarte, que o Poder Judiciário considerasse a causa debendi posta em discussão. Objeto litigioso delimitado ao término da fase postulatória.
3. Caso concreto em que a sentença de interdição por prodigalidade declarou a incapacidade do réu de receber seus rendimentos e realizar movimentações financeiras. Demandado sujeito à curatela de sua esposa. Autor que, ao tempo emissão das notas promissórias, tinha ciência da interdição do réu.
4. Art. 172 do CCB. Falta de ratificação expressa ou tácita do contrato dito firmado. Inviável a ratificação do negócio alegadamente feito porque sequer teve início o cumprimento da obrigação de pagamento pelo devedor. Não houve mínimo adimplemento – nem haveria – porque quem se comprometeu a honrar a promessa de pagamento expressa das notas promissórias não podia dispor de seus rendimentos, tampouco movimentar sua conta bancária. Nada poderia fazer o emitente dos títulos de crédito para adimpli-los, o que revela conduta incompatível do devedor com o interesse de efetivamente firmar o negócio jurídico apontado como causa debendi da ação de cobrança, em especial porque não demonstrado, para o caso de empréstimo, ter ele recebido qualquer importância, ou, para o caso de compra e venda, ter ele recebido a arma de fogo ou qualquer outro produto a ele alienado.
5. Se negócio jurídico houve envolvendo arma de fogo, nada há que indique, ainda, terem sido atendidas as determinações da Lei 10.826/2003, que dispõe sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de Armas – Sinarm, define crimes e dá outras providências, vigente à época da suposta negociação.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.